Tribunal: TJES
Processo: 5002656-95.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002656-95.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANDRE CARVALHO SOARES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002656-95.2020.8.08.0048

RECTE.: BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.: ANDRE CARVALHO SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANDRE CARVALHO SOARES
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
por meio da qual alega que ao tentar solicitar aumento de limite de crédito em outra instituição, constatou que seu nome havia sido negativado pela requerida, no entanto, o autor não possui qualquer vínculo com o Banco, de modo que a negativação se deu de maneira indevida e sem aviso prévio, razão pela qual postula a declaração de inexistência do débito, a declaração de nulidade do contrato, a baixa do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito e reparação moral.

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência do débito que deu ensejo à negativação, sendo vedada à requerida a cobrança dessa dívida, bem como a negativação do nome do autor em decorrência dela e, caso o faça, será aplicada multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança efetuada, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

B)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento;

O réu ofertou Recurso Inominado requerendo a improcedência dos pedidos constantes na inicial.

O autor apresentou contrarrazões ao RI objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro a existência dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor ora recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes (ID 4766847) decorrente de débito no qual não reconhece, uma vez que sequer é cliente do banco recorrente.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela recorrente consistem em dados em telas sistêmicas que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova, como gravações ou o próprio contrato firmado entre as partes, o que não fez.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do FONAJE.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.